Tribunal: TCU
Processo: 010.428/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Supostas deficiências no licenciamento ambiental do Ibama sobre linhas de transmissão mesmo após diversos Acórdãos do TCU sobre o tema.

Inteiro teor:
Acórdão 1815/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de supostas deficiências no processo de licenciamento ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para a construção do lote 18 da Linha de Transmissão Estreito-Cachoeira Paulista do Linhão da Usina de Belo Monte. Considerando que não é atribuição do Tribunal intervir na competência legal específica de órgãos reguladores e licenciadores, responsáveis por avaliar a conformidade com as normas estabelecidas na legislação aplicável; considerando que o Ibama está ciente das supostas falhas e desconformidades no procedimento de licenciamento ambiental conduzido pelo instituto, conforme demonstra a Informação Técnica no 1/2024-NLA-TO/Ditec-TO/Supes-TO, cuja finalidade é "a organização e análise do atendimento das denúncias, demandas do MPF e MPE, cuja referência é a condução da Licença de Operação (LO) No 1634/2021, da Linha de Transmissão 500kV SE Estreito - SE Cachoeira Paulista, vinculada ao Processo 02001.110465/2017-40" (peça 10, p. 1); considerando que esse documento relata a criação de oito processos administrativos para tratar das petições apresentadas em relação ao empreendimento e, ao mesmo tempo, descreve as ações do Ibama para analisar e responder ao teor das denúncias e pedidos de informação, o que inclui vistorias e solicitação de esclarecimentos ao empreendedor, estando "em andamento a apuração pertinente dos fatos pela fiscalização do IBAMA, cujos prazos legais de atuação são a base de tempo para respostas definitivas aos processos e demandas listadas nos itens 2, 3 e 4 deste documento" (peça 10, p. 12); considerando que, até o momento, o Ibama está atuando dentro de suas atribuições para apurar as ocorrências no âmbito do procedimento de licenciamento ambiental em tela; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, nos arts. 103, § 1o, e 105, da Resolução TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo do presente processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; c) comunicar esta decisão ao denunciante; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 010.428/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.